Tribunal: CARF
Processo: 19515.720567/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720567/2018-61
ACÓRDÃO
1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEIXEIRA E RUIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORNOS E MÁQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO EM DESACORDO COM AS LEIS
COMERCIAIS E FISCAIS.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, submetido
à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais ou houver irregularidades ou vícios insanáveis
que a tornem imprestável para apuração do lucro real.

MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 14, a simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo, motivo pelo qual, nestes autos, deve ser afastada a multa
de ofício qualificada.

TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA
IMPUTAÇÃO.
Para a atribuição de responsabilidade solidária ao sócio administrador,
fundamentada no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
(CTN), é imprescindível não apenas a comprovação de sua posição como
administrador, mas também a existência de uma conduta específica e
diretamente relacionada aos fatos geradores que originaram o crédito
tributário em questão. Na ausência de tal evidência, não se pode sustentar
a responsabilização solidária.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, i.i) dar provimento
parcial ao recurso voluntário da recorrente unicamente para i.i.i) afastar os lançamentos relativos
a todos os tributos atingidos pela decadência no período de janeiro de 2013 a setembro de 2013,
e, i.i.ii) a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a a 75%, mantendo os demais valores lançados
pelo regime do Lucro Arbitrado, vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Paulo
Mateus Ciccone que negavam provimento integral; i.ii) dar provimento aos recursos voluntários
das recorrentes CLEUZA FERNANDES RUIZ ARSA e ELIZETE TEIXEIRA GAMA, afastando a
solidariedade imputada, vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Paulo Mateus
Ciccone que negavam provimento e mantinham a responsabilização.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (fl.73/124) nos valores principais de R$ 353.152,39, R$ 169.687,25, R$ 102.106,21 e R$
468.344,00, respectivamente, acrescidos de multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora
calculados até setembro/2018, referentes ao ano-calendário 2013 em função da infração de
omissão de receita.
Os lançamentos estão fundamentados no Termo de Constatação (Relatório
Fiscal) à fl.125/133 donde se extraem os seguintes excertos:
Com base na tabela acima, o contribuinte foi intimado para, no prazo de 10
(dez) dias a contar da ciência:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
3

Em sua resposta de 12/06/2018, o contribuinte disse:

Tendo em vista o não atendimento do Termo de Início de Procedimento Fiscal e da
reintimação através do Termo de Intimação Fiscal no 04 no que tange à apresentação dos livros
Diário e Razão, ou o livro Caixa, correspondentes ao ano-calendário 2013, o lucro foi arbitrado
com fundamento no artigo 530, III do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Assim, arbitrou-se o seu lucro
com base no valor da venda de mercadorias no total de R$ 15.725.211,22. Os trechos a seguir,
extraídos do Relatório Fiscal, esclarecem melhor acerca dos lançamentos:

“Conforme informado anteriormente, o contribuinte se declarou incluso no
Simples Nacional e apresentou a Declaração de Informações Socioeconómicas e
Fiscais (DEFIS). para o ano-calendário 2013.
Ocorre que o contribuinte foi excluído do Simples Nacional (ANEXO D. com efeitos
a parar de 1" de janeiro de 2011. permanecendo nesta situação por um período
de 3 (três) anos. portarão, até 31 de dezembro de 2013. Devido o contribuinte
não ter apresentado sua escrituração comercial do ano-calendário 2013. A
Fiscalização arbitrou seu lucro, baseando-se nos valores informados nas Notas
Fiscais Eletrônicas geradas naquele período, num total de RS 15.725.211,22
(ANEXOS 2 e 3).
Baseado no valor citado no parágrafo precedente, a Fiscalização efetuou o cálculo
do IRPJ e dos demais tributos reflexos (CSLJL - PIS - COFINS).
Dos valores apurados de IRPJ e seus reflexos subtraímos os valores declarados
pelo contribuinte em PGDAS. conforme ANEXO 05 deste Termo, por se tratar de
valores confessados e sujeitos ao controle e cobrança por parte da RFB Os Valores
mensais que compõem as guias de recolhimentos do Simples Nacional foram
decompostos por tributo/contribuição.”

Fl 5
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
4
Os lançamentos foram efetuados com acréscimo de multa de ofício qualificada
(150%) pois a autoridade administrativa entendeu que a prática de infrações visando a sonegação
de impostos e contribuições federais impede ou oculta a ocorrência do fato gerador, ocasionando,
desta forma, a aplicação da multa de ofício de 150%, prevista no artigo 44, II da Lei 9.430/96 e
alterações posteriores. No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal transcreve o artigo 44, II da Lei
9.430/96 e o artigo 71 da Lei 4.502/64.
Os autos de infração foram lavrados em 11/09/2018 nos seguintes valores originais
e acréscimos legais.
Além dos lançamentos já amplamente relatados, a fiscalização lavrou o Termo de
Sujeição Passiva Solidária (fl.146/153), concluindo pela solidariedade e responsabilidade pessoal
das pessoas envolvidas com fundamento nos artigos 124, II e 135, III do Código Tributário Nacional
- CTN.
O Termo de Sujeição Passiva Solidária (fl.146/153) basicamente transcreve o
Relatório Fiscal (fl.125/133) e imputa responsabilidade tributária às seguintes pessoas físicas.
A pessoa jurídica tomou ciência do lançamento em 17/09/2018 (fl.172).
As pessoas físicas Elizete Teixeira Gama e Cleuza Fernandes Ruiz tomaram ciência
nessa mesma data conforme fl.180 e 173, respectivamente. A pessoa jurídica e as pessoas físicas
apresentaram impugnação conjunta em 15/10/2018 (fl.186/208) através de procuradores
(fl.249/251), alegando em síntese que:
 O auto foi lavrado em total desacordo com a realidade fática e os ditames
legais e constitucionais que regem a matéria;
 O auto deve ser anulado em decorrência de inaceitável excesso de prazo da
fiscalização;
 É o próprio CTN que exige que se documente o início do procedimento de
fiscalização, e não só isso, exige-se também que seja fixado prazo máximo
para conclusão, justamente para evitar que a fiscalização se eternize;
 Pelo exposto, a conclusão é a de que foi inválida a ação fiscal que culminou
na lavratura do indigitado auto;
 O lançamento é nulo uma vez que o termo de início de procedimento fiscal
não indica quais tributos o agente iria fiscalizar;
 A finalidade da criação do TIPF é a de permitir ao fiscalizado assegurar-se da
autenticidade da ação fiscal, dando conhecimento do tributo que será
objeto de investigação, dos períodos a serem investigados, do prazo para a
realização do procedimento fiscal e do agente que procederá à fiscalização;
 As autoridades fiscais não cumprem o que determina a legislação e ampliam
por conta própria a investigação para tributos e períodos não originalmente
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
5
previstos no termo inicial e causando insegurança jurídica para os
contribuintes fiscalizados;
 Há vício insanável no procedimento fiscal posto que a autuação referente
aos tributos em comento não estava originalmente autorizada;
 Requer a nulidade do lançamento tendo em vista a nulidade formal
consistente na ausência de indicação, nos termos de início de fiscalização,
dos tributos que seriam fiscalizados;
 Pugna pela exclusão das sócias como responsáveis solidárias da presente
autuação por não estarem preenchidos os requisitos legais para tanto pois
não praticaram nenhum ato com excesso de poderes ou em infração à lei;
 A justificativa apresentada pelo Auditor fiscal para a inclusão das sócias
como responsáveis solidárias foi genérica no sentido de que as sócias teriam
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal, sem especificar concretamente quais os atos praticados que
permitiriam a superação da proteção patrimonial da pessoa jurídica;
 Nos termos do art.135, III do CTN, para que a cobrança do crédito fiscal da
pessoa jurídica seja redirecionada para a pessoa de seus diretores, gerentes
e representantes legais, obrigatoriamente há de serem observados os
pressupostos legais, a saber: que haja excesso de poder ou infração à lei nos
atos praticados;
 O agente fazendário não demonstrou concretamente a presença dos
pressupostos legais para responsabilização solidária das sócias;
 Os motivos expostos no Termo de Sujeição Passiva Solidária são aqueles que
levaram à autuação da própria pessoa jurídica, mas que não denotam em
nenhuma medida quais atos as sócias, como pessoas físicas, teriam
praticado que permitisse o afastamento da personalidade jurídica da
empresa (que não se confunde com a dos sócios); (transcreve julgado do
STJ)
 É pacífico que a pessoa física não pode ser responsabilizada por débitos
contraídos pela pessoa jurídica, quando não demonstrada a medida da sua
suposta conduta;
 A Súmula 430 1 do STJ rechaça a conduta fiscal ora impugnada, que
responsabiliza automaticamente o gestor pelo auto de infração lavrado
contra a empresa.

1 O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
6
 Evidencia-se a necessidade de demonstração INDIVIDUALIZADA da prática
de atos infracionais cometidos pelo gestor pessoa física, cabendo a
produção da prova de tal situação exclusivamente à Fazenda Pública;
 A mera lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária em desfavor do
administrador, sem que o fiscal autuante se preocupe em provar a infração,
carece de suporte fático a inclusão do gestor, por carência de motivação;
 Ao ser invocado o artigo 135, III do CTN para justificar a exigência do crédito
tributário perante terceiro, não mais poderia subsistir a exigência fiscal em
face do contribuinte;

Requer a exclusão das sócias Cleuza Fernandes Ruiz Arsa e Elizete Teixeira Gama da
qualidade de responsáveis solidárias;
É descabido o arrolamento de bens e direitos a que se procedeu em nome das
sócias;
O gravame não se sustenta pois o Termo de Sujeição Passiva Solidária é nulo, bem
como porque o arrolamento recai sobre bens imóveis onde as sócias possuem apenas metade da
propriedade e sobre os quais paira a proteção ao bem de família, nos termos do art.1o da Lei no
8.009/1990;
O auto é nulo por ausência de provas da suposta infração, o que viola o artigo 9o do
Decreto no 70.235/72.
As provas colacionadas pelo agente fiscal não são suficientes para indicar a suposta
omissão de receita na monta de R$ 16.297.000,06 em notas fiscais de vendas em 2013;
Não foram apresentadas provas suficientes da suposta ocorrência do fato gerador,
de modo que descabe igualmente o arbitramento feito;
Improcede a autuação quando a fiscalização não logra demonstrar cabalmente a
existência da suposta omissão de operação tributada, uma vez que não cabe autuação baseada
em indícios infundados;
O lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador do tributo. A
constatação de omissão deve ser devidamente comprovada pela fiscalização. A mera passagem de
recursos pela contabilidade em face de empréstimos contraídos não caracteriza percebimento de
receita tributável;
Não se pode admitir que o Fisco tribute a presunção da ocorrência do fato gerador;
Requer a nulidade da autuação por falta de provas;
A exclusão do Simples Nacional foi indevida e eventual autuação deveria respeitar
as alíquotas previstas nesse regime;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
7
A empresa foi excluída do Simples Nacional em 31/12/2010 em virtude da
existência de débito com a Fazenda Pública, o qual havia sido objeto de parcelamento;
A impugnante foi excluída do referido parcelamento e diante da exigibilidade do
débito, excluída do Simples Nacional;
Os efeitos da exclusão do Simples perduraram a partir de 01/01/2011,
permanecendo nesta situação por 3 (três) anos, portanto, até 31/12/2013;
Os débitos que teriam ensejado a exclusão do Simples estavam parcelados desde
02/07/2007, inclusive a própria RFB havia emitido declaração de inclusão da totalidade dos
débitos no parcelamento;
Eventual autuação deveria ter observado as alíquotas incidentes sobre o regime do
Simples Nacional em atendimento ao §2o do artigo 39 da Lei Complementar no 123/2006;

O arbitramento é nulo pois nos termos do artigo 148 do CTN, nas situações de
arbitramento o contribuinte pode requerer avaliação contraditória;
É o caso dos autos, na medida em que o arbitramento tal qual previsto no art.148
do CTN é procedimento destinado a apurar a base de cálculo do tributo quando não forem
confiáveis os documentos ou informações do contribuinte;
É nulo o lançamento realizado por arbitramento que deixa de especificar elementos
do processo produtivo que são determinantes na verificação das incongruências supostamente
existentes nos registros contábeis da empresa;
O lançamento por arbitramento é uma técnica extrema, a ser aplicada quando não
há uma alternativa;
O arbitramento não poderia ter ocorrido uma vez que a fiscalização dispunha de
informações para apurar a ocorrência do fato gerador. A não apresentação de um contrato, escrita
atrasada, incorreção de lançamento contábil, não apresentação de extratos bancários não são
situações que, isoladamente, autorizem o arbitramento;
No arbitramento realizado pela autoridade fiscal, o crédito tributário decorreu da
aplicação de alíquota sobre o valor total da receita bruta supostamente apurada, equivalente ao
total das notas fiscais de vendas;

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
8
Mesmo na tributação por arbitramento, o Fisco não pode incluir na base de cálculo
verbas consideradas indevidas, à exemplo do ICMS, ainda mais se tratando de glosa sobre as
operações de vendas;
Impugnamos o arbitramento no que tange a absoluta impossibilidade da inclusão
dos valores relativos ao ICMS na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
Em 15/03/2017, o Pleno do STF julgou em sede de Repercussão Geral o RE no
574.706, fixando o tema 69, cuja tese é:

Ainda, em 2014 o mesmo STF julgou o RE no 240.785 aduzindo:

Essa exclusão da base de cálculo também se aplica ao IRPJ e CSLL, mesmo na
modalidade arbitrada, pois a noção de faturamento é a mesma;
A inclusão do ICMS na base do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS viola os princípios da
capacidade contributiva e do não confisco;
O fundamento para afastar o ICMS da base do PIS/COFINS está na Constituição e
não na legislação infra;
Acerca da multa qualificada de 150%, o Auditor não indicou nas suas razões de
autuação, situação fraudulenta alguma;
Ainda que se mantenha a autuação, o percentual de 150% se mostra nitidamente
confiscatório, devendo, portanto, ser afastada;
O próprio STF tem reconhecido o efeito confiscatório da multa, justamente quando
ultrapassa o valor do tributo devido ou quando é desproporcional à conduta do contribuinte;
(transcreve ementa do RE 736.090 e de ADIN)
Ressalte-se a possibilidade de os órgãos de julgamento administrativo não aplicar a
referida norma, demonstrada a incompatibilidade com a Constituição, deve ser anulada a multa
de 150%;
Subsidiariamente, requer a redução da multa de 150% para 75%, tendo em vista
que no caso não houve fraude ou dolo por parte da peticionária;
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
9
Requer seja conhecida e provida a presente impugnação para julgar improcedente o
auto de infração.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: ADE
DERAT no 447144 de 01/09/2010 - exclusão do Simples (fl.134/135), planilha de notas fiscais
emitidas por mês - ano 2013 (fl.137/138), débitos declarados pelo contribuinte - ano 2013
(fl.144/145), termo apensação (fl.171), petição Mandado de Segurança no 34.2010.4.03.6100
(fl.209/224), termo parcelamento (fl.225), extrato do processo (fl.231/242).

Em sessão de 21 de dezembro de 2018 (e-fls.249) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2013 PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste na legislação prazo para o término do procedimento fiscal, sendo possível
a prorrogação sucessiva até a conclusão dos trabalhos.
TRIBUTOS A SEREM FISCALIZADOS. ESPECIFICAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
Quando forem identificadas infrações relativas a outros tributos além daquele
indicado no TDPF, com base nos mesmos elementos de prova, estes serão
considerados incluídos no mesmo termo.
LANÇAMENTO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE.
A alegação de falta de provas é improcedente tendo em vista que o próprio
contribuinte emitiu notas fiscais eletrônicas no período fiscalizado e o
arbitramento levou em consideração a receita correspondente.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. APLICAÇÃO ALÍQUOTAS SIMPLES.
O contribuinte não logrou êxito em comprovar seu enquadramento em norma da
Lei Complementar no 118 de 2005, a qual implicaria aplicação da alíquota mais
elevada do Simples Nacional no lançamento.
ARBITRAMENTO. NULIDADE.
Não procede a nulidade do arbitramento eis que o lançamento não teve por base
o valor ou preço de bens, direitos ou serviços arbitrados pela autoridade fiscal, o
que demandaria avaliação contraditória, mas sim a receitas das vendas conforme
notas fiscais eletrônicas emitidas.
BASE DE CÁLCULO - PIS - COFINS.
O ICMS integra a base de cálculo a ser tributada pelo PIS e pela COFINS,
inexistindo previsão legal para sua exclusão. As decisões judiciais, com efeito
interpartes, não podem ser aplicadas a outros casos.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
10
BASE DE CÁLCULO IRPJ/CSLL. INCLUSÃO ICMS.
O ICMS integra a base de cálculo a ser tributada pelo IRPJ e CSLL, inexistindo
previsão legal para sua exclusão. As decisões judiciais, com efeito interpartes, não
podem ser aplicadas a outros casos.
SÓCIOS ADMINISTRADORES. SUJEIÇÃO PASSIVA. EXCLUSÃO.
Mantém-se a sujeição passiva em relação às sócias administradoras com
fundamento no artigo 135, III do CTN dada a comprovação da prática de ato
ilícito.
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO.
Mantém-se a multa qualificada de 150% em função da ocorrência de sonegação.
DA MULTA APLICADA. CONFISCO.
Descabe à autoridade julgadora manifestar-se acerca de suposto caráter
confiscatório da multa aplicada eis que inexiste lei estabelecendo parâmetros
para essa análise.
LANÇAMENTO REFLEXO. CONTRIBUIÇÕES.
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decidido para
a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 30/01/2019 (e-fls. 302), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 08/02/2019 (e-fls. 302), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
11
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário da recorrente e das sócias responsabilizadas, na forma do art. 23-B da Portaria
MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
DO LANÇAMENTO PELO LUCRO ARBITRADO
A Fiscalização constatou que em 2013 a recorrente pessoa jurídica emitiu notas
fiscais de venda que superam os 16 milhões de reais, ainda que tenha declarado receita bruta no
valor de apenas de R$ 391.883,91, pelo regime do Simples Nacional.
A autoridade fiscal fundamentou a apuração dos tributos pelo Lucro Arbitrado pelo
fato de que a empresa não ter apresentado sua escrituração comercial do ano-calendário 2013.
Trata-se de fatos apurados pela autoridade fiscal que, a nosso ver, são
incontestáveis nestes autos, tanto que no Recurso Voluntário a recorrente não os ataca direta e
objetivamente.
A única parte do Recurso Voluntário (e da impugnação) que aborda a divergência
entre o montante faturado no ano e o faturamento declarado está no trecho abaixo:

“Outrossim, é mister a reforma do decisório, uma vez que o auto também é nulo
por ausência de provas da suposta infração, o que viola o artigo 9o do Decreto
70.235/1972
[...]
Isso porque as provas colacionadas pelo agente fiscal não são suficientes para
indicar a suposta omissão e emissão de receita na monta de R$ 16.297.000,06 em
notas fiscais de vendas em 2013.
Desse modo, conclui-se que não foram apresentadas provas suficientes da
suposta ocorrência do fato gerador, de modo que descabe igualmente o
arbitramento feito.
No presente caso, a acusação fiscal de omissão de receita oriunda de supostas
operações tributadas reflete na verdade excesso da autoridade fiscalizadora, ao
extrapolar os critérios previstos na legislação para proceder ao lançamento.
Improcede a autuação quando a fiscalização não logra demonstrar cabalmente a
existência da suposta omissão de operação tributada, uma vez que não cabe
autuação baseada em indícios infundados.”

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
12
Como se vê, trata-se da tão conhecida alegação genérica de ausência de provas
para a autuação, que não contrapõem os fatos apresentados nos autos pela autoridade fiscal.
É contraditório até mesmo com as respostas da própria empresa às intimações,
como se vê nas -fls. 39, em que a empresa apresenta uma tabela (anexa à resposta de e-fls. 38)
com valores de faturamento que totaliza exatamente os mesmos R$ 16.297.000,06 mencionados
pela Fiscalização no Termo de Intimação Fiscal no 4 (fls. 33/34):

A empresa juntou ainda relatórios de saídas (e-fls.; 40 e seguintes), também com os
mesmos valores, classificados por código CFOP.
Sobre a ausência do Livro Caixa, objeto também de questionamento no Termo de
Intimação Fiscal no 4 (fls. 33/34), a empresa assim responde:

“01) - QUE, PERMANECEU APURANDO OS SEUS IMPOSTOS COM BASE NO
SIMPLES NACIONAL, NO ANO BASE DE 2.013, SUBSIDIÁNDOSE COM BASE DA
LIMINAR EM VOSSO PODER;
02) - QUE, APRESENTA OS REGISTROS DE ENTRADAS E SAÍDAS, CONFORME O
COMBINADO, GRAVADO EM UMA MIDIA;
03) - QUE, EM RATIFICAÇÃO AO JÁ INFORMADO VERBALMENTE, NÃO APRESENTA
O LIVRO CAIXA PERTINENTE EM VIRTUDE DE NÃO POSSUIR SUBSÍDIOS, OU SEJA,
NÃO TER RECEBIDO QUALQUER DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO LEGAL E
CONSISTENTE.” Grifei.

A Fiscalização constatou que a ação judicial referida pela recorrente foi julgada
improcedente no ano de 2011, o que elimina qualquer possibilidade de defesa baseada em
respaldo judicial para a manutenção da empresa no Simples Nacional no ano de 2013.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
13
Ademais, a resposta à intimação, acima transcritas, e assinada por contador
registrado no CRC/SP, no item 03, alega a ausência do Livro Caixa " EM VIRTUDE DE NÃO POSSUIR
SUBSÍDIOS, OU SEJA, NÃO TER RECEBIDO QUALQUER DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO LEGAL E
CONSISTENTE”
Não está claro a este relator qual seria o significado desta frase. O texto não
esclarece qual seria a conexão dos termos "subsídios" ou "informações legais consistentes" com a
obrigatoriedade legal da empresa em manter o Livro Caixa.
Contudo, tal declaração confirma que a empresa não mantinha o Livro Caixa,
justificando assim a ação da Fiscalização em determinar o Lucro por arbitramento. Fica evidente
que a recorrente não possuía base jurídica para calcular e recolher impostos sob o regime do
Simples Nacional, e que a apuração realizada não correspondia à realidade econômica da
empresa, uma vez que seu faturamento real, baseado nas notas fiscais emitidas, superava em
quarenta vezes o valor declarado.
Assim, a empresa não apenas se enquadrava no regime tributário do Simples
Nacional no ano de 2013, como houve a omissão de receita bruta nas declarações apresentadas.
Em consulta pública no site do Simples Nacional (Simples Nacional
(fazenda.gov.br)), verificamos que de fato a recorrente não estava enquadrada no regime nos
anos de 2011 a 2013:

Verifico que a situação aqui não comporta maiores digressões, pois a empresa não
estava enquadrada no regime do Simples Nacional no de 2013, o que é incontestável. A recorrente
apenas transmitia a PGDAS, como tivesse aderido ao SIMPLES no ano. Perceba-se que o presente
processos administrativo não trata de qualquer ato de exclusão ou indeferimento de opção do
Simples Nacional.
Como não estava admitida no Simples Nacional, deveria ter apurado seus tributos
Pelo Lucro Presumido ou pelo Lucro Real.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
14
Diante do exposto, mantenho o procedimento adotado pela Fiscalização em
arbitrar o lucro da empresa, nos termos do artigo 530, III do Decreto 3000/1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Do mesmo modo, perde qualquer sentido o tópico “VII – DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL - OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO SIMPLES NACIONAL” de e-fls.
325 na qual a recorrente pede que os tributos sejam apurados pelo regime do simples Nacional
em caso de constatação de omissão de receita.
A recorrente ainda cita o artigo 148 do CTN2, alegando que deveria ter sido
intimada a se pronunciar sobre o arbitramento (durante o procedimento de Fiscalização), e como
isso não teria ocorrido, o arbitramento seria nulo.
A recorrente está confundindo conceitos jurídicos.
O artigo 148 do CTN trata de uma das quatro modalidades de Lançamento previstas
na Seção II, do Capítulo IV do Código tributário Nacional:
1. Há o Lançamento por declaração (art. 147);
2. O lançamento por homologação (art. 150).
3. O lançamento realizado com base o valor ou o preço de bens, direitos,
serviços ou atos jurídicos (artigo 148).
4. O lançamento realizado mediante auto de infração (aqui analisado) consta
previsto no artigo 149:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - Quando a lei assim o determine;
II - Quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;

2 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
15
IV - Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
V - Quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - Quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
No presente caso, foi arbitrado o lucro (daí porque a expressão “Lucro Arbitrado”),
que é base de cálculo do Imposto de Renda, e não “o valor ou o preço de bens, direitos, serviços
ou atos jurídicos”. A autoridade fiscal de modo algum arbitrou o valor de qualquer mercadoria ou
produto vendido pela empresa.
DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS – TEMA 69 DE
REPERCUSÃO GERAL DO STF
A recorrente pede a aplicação dos efeitos da decisão proferida no RE 574.706 pelo
STF no lançamento destes autos:
“Inicialmente, cumpre registrar que em 15/03/2017, o Pleno do C. STF
julgou em sede de REPERCUSSÃO GERAL o Recurso Extraordinário no 574.706,
fixando o TEMA 69, de caráter vinculante, cuja tese é a seguinte:
TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL: "O ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da COFINS". gn
O STF sedimentou que “é inconstitucional a inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, por violar o conceito de faturamento utilizado no art. 195, inc.
I, alínea “b”, da Constituição Federal.”
O Recurso Extraordinário no 574.706 não trata de exclusão de base de cálculo do IRPJ e
CSLL, que inclusive é o Lucro, não o faturamento.
Quanto ao PIS e COFINS, sabe-se em 15/03/2017, por ocasião do julgamento do mérito
do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal
Federal fixou a fixou a tese de que "o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS
e da COFINS" (Tema 069).
A União, então, interpôs embargos de declaração contra esse aresto, o qual foi
julgado pelo e. STF em 13/05/2021.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
16
Houve modulação dos efeitos da decisão, restando decidido, em resumo, que o
ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS
e que essa decisão só passaria a valer a partir do julgamento do mérito do recurso extraordinário,
ocorrido em 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos
protocolados até aquela data, que discutissem precisamente a inclusão do ICMS destacado na
base de cálculo do PIS/COFINS.
Os presentes autos não só não cuidam da inclusão do ICMS destacado da base de
cálculo do PIS/COFINS, como foi instaurado após 15/03/2017
Nego procedimento, portanto, ao Recurso Voluntário neste ponto.

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO

A autoridade fiscal classificou a conduta da recorrente como sonegação, nos termos
do artigo 71 da lei 4502/1964:
“A prática de infrações visando a sonegação do impostos e contribuições
federais impede ou oculta a ocorrência do fato gerador, ocasionando, desta
forma, a aplicação da multa de ofício de 150%, prevista no artigo 44. inciso II. da
Lei n° 9.430, de 1.996. e alterações posteriores, citadas no Auto de Infração,
aplicável a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2013. abaixo transcrito:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
muitas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
(...)
II - Cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n" 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis "
O artigo 71. da Lei n" 4.502. de l .964. mencionado no texto legal acima
reproduzido, c o seguinte:
"Art. 71. Sonegação ê toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - Das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente "

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
17
O relator do Acórdão recorrido corroborou o entendimento do Fisco, nos seguintes
termos:
“Da Multa Qualificada de 150%.
Redução da Multa de 150% para 75%.
A respeito do pleito para redução da multa de ofício de 150% para 75%,
entendo incabível no presente caso. Vejamos: Como afirmamos anteriormente,
houve uma ação dolosa (vide resposta ao termo de intimação no 04) no sentido
de omitir receita a fim de:
1) Reduzir os tributos a serem pagos;
2) Permanecer no Simples Nacional.
Registre-se que em 2013 o limite de receita bruta para permanência no
Simples Nacional era de R$ 3.600.000,00 e o contribuinte emitiu notas fiscais em
2013 no total de R$ 15.725.211,22.
O artigo 44 da Lei 9.430/96 diz:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; ...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
..."
No caso concreto, houve sonegação como prevista no artigo 71, I da Lei no
4.502/64, isto é:
"Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;"

Logo, a multa qualificada de 150% deve ser mantida em função da ocorrência
de sonegação”. Grifei.
A recorrente alega, em pedido subsidiário, a reversão da qualificação da multa, sob
a alegação de que a autoridade fiscal não apresentou situação “fraudulenta alguma, de modo que
a multa qualificada de 150% não se sustenta.”
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
18
Da análise dos autos, entendo que assiste razão à recorrente neste ponto.
O auto de infração não demonstra de maneira explícita a descrição detalhada da
conduta considerada fraudulenta eventualmente cometida pela empresa ou pelos seus
administradores. Conforme se extrai do termo de encerramento fiscal, o Fisco concluiu que a
omissão de receitas constitui, por si só, elemento suficiente para a qualificação da multa de ofício
Este Conselho, já em 2006, havia aprovado a sua súmula de no 14 que afirma que “A
simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.”
E entendo que a situação aqui colocada se amolda perfeitamente ao teor desta
súmula.
Como dito, a empresa foi excluída do Simples Nacional em 2011. Impetrou ação
judicial também em 2011 para que seus débitos, motivadores da sua exclusão, sejam incluídos em
parcelamento. A ação judicial encerrou-se em desfavor à empresa antes do início do ano-
calendário 2013.
Mas a despeito de não estar sob o regime do Simples Nacional e a empresa
permaneceu transmitindo irregularmente o PGDAS, como se ainda estivesse no sistema SIMPLES
em 2013. Além disto, seu faturamento real (R$ 16.290.000,06) era superior ao declarado (R$
391.863,91).
Entendo que houve evidente omissão de receitas e que o arbitramento do Lucro
está devidamente justificado, mas não restou demonstrado pelo Fisco qual seria o
comportamento caracterizado como fraude.
A nosso ver, não houve qualquer ato fraudulento cometido pela recorrente.
Salvo prova em contrário, as notas fiscais de venda foram emitidas pela empresa, e
não há indícios de que o faturamento real tenha sido superior aos R$ 16.290.000,06 apurados pela
Fiscalização. Não há, por exemplo, indícios nos autos de fracionamento de faturamento em outras
pessoas jurídicas, ou utilização de interpostas pessoas, ou de compras fictícias de mercadorias.
O único comportamento contrário à lei está na omissão das receitas operacionais
efetivamente auferidas.
O próprio termo de encerramento (e-fls. 130) fundamenta a qualificação da multa
na omissão de receitas.
Com isso, entendo que não há subsídios para a qualificação da multa de ofício,
devendo ser dado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Neste ponto, e considerando que afastamos a qualificação da multa de ofício, há
que se analisar o prazo decadencial dos lançamentos.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
19
A autoridade fiscal afirmou que a recorrente efetuou recolhimento dos tributos
pelo regime do Simples, ainda que indevidamente e sem qualquer amparo legal, conforme já
demonstrado acima, o que atrai a aplicação do artigo 150, § 4 do CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos têrmos dêste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
Considerando que a autoridade fiscal afirma que a empresa efetuou recolhimentos3
pelo regime do Simples Nacional, e considerando o teor do artigo 150, § 4 do CTN, é imperativo
que se considere homologados os recolhimentos correspondentes aos fatos geradores ocorridos
até setembro de 2013, visto que a recorrente tomou ciência do auto de infração em 17/09/2018,
com consequente declaração de decadência dos tributos lançados no mesmo período.
Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta na defesa pedido SUSTENTAÇÃO ORAL. Todavia, convém desde logo
informar o pedido não merece prosperar.
A solicitação de sustentação oral não foi realizada nos termos da Portaria MF no
343/2015, cujo artigo 61-A prescreve:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de julgamento,
conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]

3 E-Fls. 126 “Não obstante, continuou realizando recolhimentos pelo Simples Nacional, como se ainda pertencesse ao
regime, ignorando a incidência dos tributos a que está sujeita em face da exclusão do Simples Nacional.”
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
20
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF.
O contribuinte não cumpriu com o exposto na norma.
Esse entendimento, inclusive, é assente nas turmas extraordinárias das três seções
de julgamento deste Conselho, veja-se:
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. A sustentação oral por mandatário da Recorrente é
realizada nos termos do artigo 61-A, §2o do RICARF. (Processo no 13830.902837/2009-19.
Acórdão no 1002-000.914. Sessão de 07/11/2019)
SUSTENTAÇÃO ORAL. SOLICITAÇÃO. O recurso voluntário não é o instrumento adequado
para solicitação de sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo interessado
mediante preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio do CARF na
internet, com observância, dos prazos regimentais. (Processo no 19707.000100/2007-91.
Acórdão no 2001-001.519. Sessão de 17/12/2019)
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO. O pedido de sustentação oral
deve observar o que dispõe o art. 61-A, §2o, do Anexo II do Regimento do Interno do CARF
(RICARF). Processo no 10840.902163/2008-56. Acórdão no 3003-000.332. Sessão de
08/07/2019)
Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação realizada nos autos.
Intimações encaminhadas aos procuradores.
A recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos procuradores.
Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no
âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

RECURSOS VOLUNTÁRIO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
21
As duas sócias das empresas foram responsabilizadas solidariamente pelos
lançamentos por terem praticado, segundo a Fiscalização, “atos com excesso de poder ou infração de
lei e contrato social”:
5. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ENVOLVIDOS
A Fiscalização analisou as informações e documentos da empresa e constatou que
as pessoas físicas identificadas acima como "RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO" são
responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias da empresa
TEIXEIRA E. RUIZ, pois praticaram atos com excesso de poder ou infração de lei e
contrato social, conforme discriminados no decorrer deste Termo e seus anexos.
Salientamos que foi lavrado "TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA" que é
parte integrante deste Termo e dos autos.
Diante das informações apuradas e relatadas, fica caracterizada a solidariedade e
a responsabilidade pessoal dos envolvidos, nos termos do inciso II, do artigo 124,
c inciso III. do artigo 135. do CTN. reproduzidos abaixo:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
II - Os pessoas expressamente designadas por lei.
Ari. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei. contrato social ou estatutos:
III - Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado "

Prosseguindo nossa análise, vemos que foi citado pela autoridade fiscal o artigo
135, III do CTN para fundamentar a responsabilização das sócias da empresa, aqui recorrentes, sob
a alegação de que “praticaram atos com excesso de poder ou infração de lei e contrato social”,
“conforme discriminados no decorrer deste Termo e seus anexos”.
O Termo de Sujeição Passiva de e-fls. 146 e seguintes repete o conteúdo do Termo
de Constatação de e-fls. 124. A fundamentação para a responsabilização das recorrentes inicia na
e-fls. 151 (sem destaques no original):
“Responsabilizamos solidariamente as sócias acima mencionadas de acordo com o
contrato social da empresa e com base no art. 124, I do Código Tributário
Nacional, pelo qual são solidariamente obrigadas:
...
I - As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;”
Tendo em vista o acima exposto, os créditos tributários serão exigidos na pessoa
das sócias, conforme preconiza o art. 135 do mesmo Código Tributário Nacional:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
22
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - As pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Os sujeitos passivos indicados nos autos respondem pessoal e ilimitadamente pela
dívida resultante do ato praticado com infração à lei.
3. CONCLUSÕES
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do
art. 124 e art. 135, inciso III da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Ficam os sujeitos passivos solidários supramencionados CIENTIFICADOS da
exigência tributária de que tratam os Autos de Infração lavrados relativamente ao
tributo IRPJ e reflexos, IPI e Contribuições Previdenciárias e Terceiros, contra o
sujeito passivo supra referido.
E, para constar e produzir os efeitos legais, lavro o presente Termo, assinado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que aqui subscreve. O contribuinte e as
responsáveis tributárias foram notificadas via postal.”

Com a devida vênia à autoridade fiscal e aos julgadores da DRJ, entendo que, ao
contrário do alegado acima, não nos parece que tenha sido efetivamente restado caracterizada a
sujeição passiva solidária das recorrentes, fato que não escapou da observação da defesa no seu
Recurso Voluntário:
“No caso, o agente autuante NÃO MOTIVOU SATISFATORIAMENTE O SEU ATO,
pois não trouxe provas ou elementos concretos que indicariam que a atuação das
pessoas físicas sobrepujou a atuação da pessoa jurídica. Ao contrário, os fatos
narrados no Termo de Sujeição Passiva apenas são os fatos supostamente ilícitos
praticados pela própria pessoa jurídica.”

E não afirmo aqui que não seria possível demonstrar esta caracterização, mas
apenas que a autoridade fiscal não apresentou os argumentos de fato que demonstram nos autos
o “excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” necessário à aplicação do
artigo 135 do CTN.
No Acórdão recorrido, por sua vez, a responsabilização das sócias da empresa foi
mantida pela justificativa de que ambas tinham conhecimento dos atos praticados, notadamente,
a transmissão de declarações com informações incorretas de faturamento, em evidente omissão
de receitas:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.137 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720567/2018-61
23
“3) As sócias gerentes tinham conhecimento de que a pessoa jurídica emitiu
notas fiscais eletrônicas de vendas em 2013 com receitas da ordem de R$
15.725.211,22 e permitiram que fosse apresentada declaração do Simples com
receita anual de R$ 391.863,91.
Muito embora o documento acima anexado não tenha sido assinado pelas sócias,
certamente estas tinham conhecimento das irregularidades cometidas. A esse
respeito, veja-se o caput do artigo 1.011 do Código Civil acerca dos deveres dos
administradores das pessoas jurídicas:”
Estas alegações, ainda que razoáveis e passíveis de debate, não constam nem no
termo de encerramento e nem no termo de sujeição passiva, que apenas relatou os fatos
cometidos pela pessoa jurídica, e na parte em que trata da responsabilidade das sócias, apenas
transcreveu trechos do CTN, sem demonstrar objetivamente os atos que foram praticados pelas
recorrentes com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Diante do exposto, conheço do Recursos Voluntários das sócias CLEUZA FERNANDES
RUIZ ARSA e ELIZETE TEIXEIRA GAMA para, no mérito dar-lhe provimento.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário da pessoa jurídica
TEIXEIRA E RUIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE FORNOS E MÁQUINAS LTDA para, no mérito:
1. Negar provimento quanto ao Arbitramento do Lucro;
2. Afastar a qualificação da multa de ofício;
3. Declarar de ofício a decadência dos valores lançados correspondentes aos
períodos de apuração de janeiro de 2013 a setembro de 2013, relativos a
todos os tributos;
Quanto ao Recurso Voluntário das sócias CLEUZA FERNANDES RUIZ ARSA e ELIZETE
TEIXEIRA GAMA, conheço e dou provimento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
RAFAEL ZEDRAL

Fl. 373
DF CARF MF
Original